Tribunal: STF
Processo: RE 79110
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
- Funcionário público. Demissão decorrente de inquérito, em que o indiciado prestou depoimento e apresentou defesa. Inocorrência de nulidade manifesta. Inidoneidade do mandado de segurança para anulação do processo administrativo, o que poderá ser pleiteado pelas vias ordinárias. Recurso conhecido e provido.